Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a demandante ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. O recurso foi interposto pelo réu e versa exclusivamente sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os honorários de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa devem ser majorados levando em consideração o valor mínimo recomendado pela OAB/DF para atuação contenciosa (30 URH).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, tampouco vinculativa, servindo apenas como parâmetro norteador. Precedentes.
4. Sopesados os parâmetros da proporção da sucumbência, do grau de zelo dos profissionais, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como observado o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, não há motivos para a revisão dos honorários arbitrados na origem.
5. O valor arbitrado na origem a título de honorários de sucumbência - R$ 1.000,00 - se mostra adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte requerida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é aplicável em situações excepcionais previstas no artigo 85, § 8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdãos 1927618, 1886903, 1932595, 1909418, 1901910 e 1907170.